Tribunal: STF
Processo: HC 223366
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 777.169/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada, na hipótese, pela substancial quantidade de droga transportada entre Estados da Federação.



    2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que sobreveio sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 10 meses, em regime semiaberto, mantida a prisão exclusivamente em razão ter permanecido preso durante a instrução processual. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:



    Ao impor a custódia preventiva, o Juízo de primeiro grau externou os seguintes fundamentos (fls. 16-20; grifos diversos do original):



     "Outrossim, passo à análise acerca da necessidade de segregação cautelar, que, adianto, deve ser mantida, pois nenhuma das medidas alternativas à prisão revelam-se suficientes e adequadas ao caso para resguardar a ordem pública. Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e a materialidade do delito sob análise estão suficientemente demonstradas por meio dos elementos amealhados ao caderno indiciário, notadamente os depoimentos colhidos e objetos apreendidos em poder dos conduzidos, bem como o contexto do flagrante. 



    Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida (65 quilos de maconha) demonstra a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado. Nesse sentido: 



    [...] 



    Embora o conduzido Kaio Vinícius de Oliveira Toledo tenha tentado eximir o envolvimento dos demais agentes, o contexto da prisão - que confirmou as informações recebidas pela autoridade policial - indica fortemente que todos tinham ciência e envolvimento no ilícito. Aliás, Bruno César Pires Bahia alegou que lhe foi oferecido dinheiro para vir, enquanto Vinícius Giufrida de Lima confirmou que sabia de 'algumas coisas' que Kaio teria trazido para vender. Outrossim, inviável crer que Vitor da Silva Rodrigues desconhecia a existência e finalidade do entorpecente, de forte odor, transportado no veículo em que viajava desde o Estado do Paraná. Com efeito, os elementos amealhados são fortes a indicar a existência de uma operação organizada e não eventual para colocar em circulação grande quantidade de entorpecentes, tanto pela própria quantidade da droga e dinheiro localizados em seu poder, quanto pela prévia articulação de múltiplos indivíduos e distribuição de funções diversas para o êxito da empreitada, indicando , também, o considerável grau de periculosidade dos agentes. Demais disso, os documentos apresentados pelos conduzidos não tem o condão de vinculá-los ao distrito da culpa. Em confronto entre os comprovantes de residência encartados e aqueles informados pelos presos, há inconsistências. A título exemplificativo, Vinícius informou endereço em Londrina e seu comprovante é de Cambé. Do mesmo modo, os conduzidos não exercem atividade regular remunerada, o que, aliado às circunstâncias supracitadas, reforçam a suspeita de dedicação ao tráfico e tornam necessária a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. 



    […] 



    A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo transporte, em tese, de elevada quantidade de droga – 65kg (sessenta e cinco quilos) de maconha. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Inviável, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No particular, as especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (65Kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente